Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-71.2023.8.11.0022
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000450-71.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA PAULA MIRANDA DE JESUS - CPF: 050.128.391-96 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000450-71.2023.8.11.0022.

Embargante(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargada(s):
ANA PAULA MIRANDA DE JESUS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamante. A embargante alega omissão na análise do acervo documental anexado à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou expressamente os documentos anexados aos autos, incluindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o histórico de consumo da unidade consumidora e a ausência de laudo pericial emitido pelo INMETRO, concluindo pela inexistência de aumento substancial no consumo de energia após a vistoria.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16-12-2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela reclamante.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Argumenta que o acervo documental anexado à contestação não foi analisado.

Em contrarrazões, a embargada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Compulsando os autos, vê-se que no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 98526556
,
anexado no id. 250407650, consta a assinatura em nome da proprietária do imóvel,
cujo documento foi impugnado pela reclamante no id. 250407661, ao argumento de que se trata de prova unilateral, eis que não lhe foi oportunizado o acompanhamento da vistoria.

Ainda,
inexiste nos autos laudo pericial emitido pelo INMETRO
.

Insta ressaltar que, da análise do histórico anexado no id. 250407246, nota-se que
não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da autora, nos meses subsequentes
.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em
02/09/2022
foram registrados consumo de
32 kwh (02/2022), 38 kwh (03/2022), 29 kwh (04/2022), 14 kwh (05/2022), 14 kwh (06/2022), 13 kwh (07/2022), 8 kwh (08/2022) e 18 kwh (09/2022),
sendo que nos meses subsequentes passou a ser de
3 kwh (10/2022), 3 kwh (11/2022) e 39 Kwh (12/2022).

Posteriormente,

houve o aumento no consumo para
293 kwh (01/2023), 269 kwh (02/2023), 251 Kwh (03/2023) e 273 kwh (04/2023).

Ressalte-se que os consumos inferiores a 30 kWh foram faturados com base no consumo mínimo estabelecido.

Assim,
não demonstrando o aumento significativo no consumo de energia posterior à vistoria no medidor da unidade consumidora da autora, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II do CPC), deve o débito faturado, a título de recuperação de consumo, ser desconstituído
.

(...)

(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela Turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025